Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANA SOUZA MAGNO e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. No cumprimento de sentença requerido por NADIA MARIA RODRIGUES em face de ADRIANA SOUZA MAGNO e outro, a impugnação apresentada pela devedora foi rejeitada. Os agravantes alegam, preliminarmente, que a agravada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, em se tratando de cobrança de verba honorária, a legitimidade é somente do advogado. Depois, a via eleita é inadequada, porquanto o cumprimento de sentença deveria ser postulado nos próprios autos da ação de conhecimento, e não de forma autônoma. Quanto ao mérito, verifica-se que não foi apresentado o demonstrativo detalhado da dívida. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, encartada aos autos no Id. n. 71433219, no qual alega a parte devedora ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita para cobrança dos honorários advocatícios, falta de recolhimento das custas iniciais da fase do cumprimento de sentença e falta de demonstrativo detalhado do débito perseguido nestes autos. Aduz a parte devedora que a parte credora NADIA MARIA não é parte legitima para figurar na polaridade ativa, haja vista que se trata de cumprimento de sentença visando o pagamento dos honorários devidos ao patrono JOSE MARIA. Relata que, no tocante à via eleita inadequada, o presente cumprimento de sentença deveria ter sido deflagrado nos mesmos autos em que foi proferida a sentença de mérito e que caso se tratasse de execução autônoma, o que não ocorreu na intimação recebida pelos executados, estes deveriam ter sido intimados para a oposição de Embargos à Execução. Por fim, alega que o patrono da parte credora deveria ter recolhido as custas iniciais do cumprimento de sentença, uma vez que o benefício da gratuidade de Justiça foi deferido à credora NADIA e não ao seu patrono. Ainda, alega a falta de apresentação detalhada de cálculos que demonstrem o débito pretendido. Na mesma oportunidade, requereu pelo benefício da gratuidade de Justiça em relação ao devedor GABRIEL OLIVEIRA Intimada, a parte credora se manifestou nos moldes da petição de Id. n. 72475531. É a síntese do necessário. DECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA A despeito de a verba honorária constituir direito autônomo do advogado, a parte por ele representada tem legitimidade (concorrente) para promover a execução de honorários sucumbenciais, em face do disposto no art. 23, da Lei no 8.906/1994. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa. (...) VIA ELEITA INADEQUADA O advogado e a parte, como já disposto anteriormente, têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, o que ocorre no presente caso. Outrossim, os autos principais de no 009583-5/2017 encontram-se arquivados e não foram digitalizados a fim de se oportunizar a deflagração do cumprimento de sentença, o que corrobora para que seja realizada em autos apartados. Portanto, não há que se cogitar de inadequação da via eleita. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS Em análise à petição inaugural do cumprimento de sentença (Id. n. 68864309), verifico que a parte credora juntou aos autos planilha atualizada do débito, correspondente à fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa. Outrossim, a parte impugnou a falta de planilha detalhada do débito sem, contudo, ter juntado o valor que entende ser devido. Desta forma, não vislumbro incorreção ou falta de planilha que indique o débito perseguido neste cumprimento de sentença. (...) Pelas razões expostas, considerando que o questionamento levantado, no tocante ao recolhimento das custas, não possui natureza peremptória, não gera o acolhimento da impugnação, razão pela qual REJEITO-A. Por conseguinte, intime-se a parte credora para que, no prazo 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais do processo, eis que a gratuidade de justiça não abrange interesse de seu patrono. “ ILEGITIMIDADE ATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A legitimidade para a cobrança da verba honorária pertence tanto ao advogado quanto à parte, e a execução pode ser promovida nos próprios autos ou em ação autônoma. A propósito, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. I - O advogado tem o direito autônomo de executar a decisão judicial, na parte referente à condenação nos ônus sucumbenciais, o que não afasta a legitimidade concorrente para a execução da verba honorária. (...) V - Deu-se parcial provimento ao recurso.”((Acórdão 555319, 20110020198127AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 15/12/2011. Pág.: 142) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - Nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, é facultado aos advogados promoverem o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma. II - Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença.((Acórdão 1153744, 07332646520188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MEMÓRIA DISCRIMINADA DA DÍVIDA A petição inicial do cumprimento de sentença está instruída com a planilha atualizada do débito, sendo que os agravantes apresentaram impugnação, sem sequer declinar o valor que entendiam devidos, conforme acentuado na decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator